Tribunal: TJES
Processo: 0000971-40.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000971-40.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL DA SILVA RAINHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E VIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. UTILIZAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO. HONORÁRIOS DVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais e da contravenção penal de vias de fato restam consubstanciadas pelo laudo de exame de lesões corporais realizado e pela prova oral coligida.

2. L
egítima a exasperação da pena-base em razão de o crime de sido cometido e madrugada no interior da residências das vítimas, porquanto tais fatos extrapolam o necessário à configuração do tipo nela e demonstram maior reprovabilidade da conduta.

3. Inviável a utilização de mesma fundamentação para negativar duas circunstâncias judiciais, a da culpabilidade e a das circunstâncias do crime, em indevido
bis in idem
, razão pela qual uma das vetoriais deve ser neutralizada.

4.
De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

5.
Incide a agravante do art. 61, II, do CP, pois a agressão deu-se por motivo fútil.

6. F
oi devidamente postulada, na inicial, a fixação de indenização mínima pelos danos ocasionados e, diferentemente do que sustenta a defesa, neste caso, com o reconhecimento do crime e da contravenção penal praticados pelo acusado, houve ofensa à integridade física e psicológica das vítimas, ensejando a violação de seus direitos da personalidade e o consequente direito à indenização por danos morais. Precedentes.

7. O

quantum
indenizatório
estipulado pelo sentenciante, em valor global para ambas as vítimas, além de desproporcional, não observou a extensão das lesões sofridas por cada qual, nem as condições socioeconomicas do ofensor e dos ofendidos, devendo ser redimensionado.

8. O STJ orienta
que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

9.
Carece de interesse recursal o pedido de isenção do pagamento de multa, porquanto não houve condenação neste sentido.

10. C
onsiderando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar o montante de indenização a ser suportada pelo acusado, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima Tomas e em R$ 500,00 (quinhentos) reais em favor da vítima Elisabeth, e para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MANOEL DA SILVA RAINHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o ora recorrente da imputação relativa aos crimes dos arts. 150 e 155 do CP, mas condená-lo nas iras do art. 129 do CP e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (LCP), às penas de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização mínima às vítimas.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas ao patamar mínimo previsto em Lei. Pugna pela reforma da sentença, para excluir a indenização fixada, haja vista que os fatos teriam ocorrido por culpa exclusiva da vítima e considerando o estado de pobreza do acusado, ou, ao menos, para reduzir o valor arbitrado para um salário-mínimo. Pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, por ser o réu pobre nos termos da Lei. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau de recurso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar acerca dos honorários de defensor dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MANOEL DA SILVA RAINHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o ora recorrente da imputação relativa aos crimes dos arts. 150 e 155 do CP, mas condená-lo nas iras do art. 129 do CP e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (LCP), às penas de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização mínima às vítimas.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas ao patamar mínimo previsto em Lei. Pugna pela reforma da sentença, para excluir a indenização fixada, haja vista que os fatos teriam ocorrido por culpa exclusiva da vítima e considerando o estado de pobreza do acusado, ou, ao menos, para reduzir o valor arbitrado para um salário-mínimo. Pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, por ser o réu pobre nos termos da Lei. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau de recurso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar acerca dos honorários de defensor dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, consta da denúncia que, em 30 de agosto de 2020, durante a madrugada, à 00:24 hora, o denunciado, que possui um casa no terreno de um condomínio dividido com os irmãos, teria invadido a casa de sua irmã Elisabete para tirar satisfações acerca da utilização de água, oportunidade em que ofendeu sua integridade física, desferindo uma tapa na face, e agrediu, ainda, seu cunhado, Tomas Botacin, acertando-o na perna com golpes de cabo de vassoura. Além disso, conforme narrativa da exordial, o denunciado pegou o aparelho celular de propriedade de sua irmã e tomou destino ignorado, levando consigo o objeto.

Foi, por isso, denunciado nas iras dos arts. 129, 150 e 115 do CP, e do art. 21 da LCP.

O acusado foi absolvido quanto aos crimes de furto e de violação de domicílio porque não foi produzida prova judicial neste sentido.

No entanto, quanto às demais infrações, foi o réu condenado em razão de o magistrado
a quo
ter verificado a existência de provas seguras da autoria e da materialidade delitivas, o que ratifico nesta oportunidade.

A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais e da contravenção penal de vias de fato restam consubstanciadas pelo laudo de exame de lesões corporais realizado na vítima Tomas, que comprova as agressões sofridas por pauladas, e pela prova oral coligida.

As vítimas, inquiridas em Juízo, ratificaram os depoimentos prestados em sede inquisitiva, corroborando os fatos descritos na denúncia.

A testemunha Everaldo ainda destacou que tomou conhecimento pela vítima que o acusado a agrediu, declarando que, no dia dos fatos, o viu sair da residência da ofendida.

Nessa toada, rejeito a pretensão absolutória.

Voltando-me à dosimetria, reputo legítima a exasperação da pena-base em razão de o crime de sido cometido e madrugada no interior da residências das vítimas, porquanto tais fatos extrapolam o necessário à configuração do tipo nela e demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Não obstante, constato que essa mesma fundamentação foi utilizada para negativar duas circunstâncias judiciais, a da culpabilidade e a das circunstâncias do crime, em indevido
bis in idem
, razão pela qual neutralizo uma das vetoriais.

Referida fundamentação deve ser aplicada à dosimetria relativa à contravenção penal de vias de fato.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Como a pena-base do crime de lesões corporais foi estipulada em 05 (cinco) meses de detenção e foram negativadas duas circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em um mês para cada circunstância judicial negativa, o que reputo proporcional, razão pela qual redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 04 (quatro) meses de detenção.

Incide a agravante do art. 61, II, do CP, pois a agressão deu-se por motivo fútil, na fração de 1/6, resultando a pena definitiva, para o crime de lesões corporais, em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Como a pena-base da contravenção penal de vias de fato foi estipulada em 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples e foram negativadas duas circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em 09 (nove) dias para cada circunstância judicial negativa, o que reputo proporcional, razão pela qual redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

Incide a agravante do art. 61, II, do CP, pois a agressão deu-se por motivo fútil, na fração de 1/6, resultando a pena definitiva, para a contravenção penal de vias de fato, em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal.

Constato que foi devidamente postulada, na inicial, a fixação de indenização mínima pelos danos ocasionados e, diferentemente do que sustenta a defesa, neste caso, com o reconhecimento do crime e da contravenção penal praticados pelo acusado, houve ofensa à integridade física e psicológica das vítimas, ensejando a violação de seus direitos da personalidade e o consequente direito à indenização por danos morais. Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).3. Agravo regimental improvido.(TJ, AgRg no HC n. 725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

A ofensa à integridade física da vítima acarreta dano moral passível de indenização, além de reparação material do que foi despedido no tratamento. (...) (TJ-DF 07032301220208070010 DF 0703230-12.2020.8.07.0010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022)

Reputo, contudo, que o
quantum
estipulado pelo sentenciante, em valor global para ambas as vítimas, além de desproporcional, não observou a extensão das lesões sofridas por cada qual, nem as condições socioeconomicas do ofensor e dos ofendidos.

Assim sendo, observando o princípio da proporcionalidade, redimensiono o montante de indenização a ser suportada pelo acusado, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima Tomas e em R$ 500,00 (quinhentos) reais em favor da vítima Elisabeth.

Acerca do pedido de isenção de custas, reafirmo o posicionamento do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Carece de interesse recursal o pedido de isenção do pagamento de multa, porquanto não houve condenação neste sentido.

Por fim, considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, acolho a pretensão de arbitramento de honorários e, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar o montante de indenização a ser suportada pelo acusado, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima Tomas e em R$ 500,00 (quinhentos) reais em favor da vítima Elisabeth, e para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.